Tribunal: TJES
Processo: 5003685-59.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003685-59.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON PAULO DA SILVA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Washington Paulo da Silva em face de sentença que acolheu as pretensões em embargos à execução, opostos por BV Financeira S.A Crédito Financiamento e Investimento.

Em apertada síntese, a embargante/recorrida alegou que o valor postulado pelo embargado/recorrente no cumprimento de sentença extrapolava consideravelmente o determinado pelo magistrado
a quo
em sede de sentença, motivo pelo qual entendia devido o montante de R$ 3.915,90 (três mil novecentos e quinze reais e noventa centavos) e não de R$ 9.028,99 (nove mil e vinte e oito reais e noventa e nove centavos).

De acordo com o juízo de origem, o valor buscado pelo embargado/recorrente não prosperara, uma vez que se traduziria na soma da condenação da embargante/recorrida em danos morais com a aplicação das astreintes. Ocorre que, segundo o magistrado sentenciante, a embargante/recorrida tomou as devidas providências para o cumprimento da obrigação da forma como determinado, pelo que não incidiriam as astreintes no cálculo, apenas a condenação da embargante/recorrida em danos morais, no valor de R$ 3.915,90 (três mil novecentos e quinze reais e noventa centavos).

Irresignado, o embargado, ora recorrente, pugnou pela aplicação das astreintes impostas pelo magistrado em sede de decisão liminar, uma vez que a recorrida não cumpriu de forma integral a obrigação.

Pois bem. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça em favor do recorrente, eis que presentes os requisitos legais, não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de sua hipossuficiência financeira.

Quanto ao recurso interposto, a decisão que põe fim aos embargos à execução judicial no âmbito dos Juizados Especiais tem natureza de sentença e, sendo assim, contra tal decisão cabe - apenas - recurso inominado (Enunciado 143 – FONAJE), que ora se analisa.

Já no tocante aos fatos narrados, a decisão que determinou a obrigação de fazer em caráter antecipado (ID 371338) não pode ser tida por não cumprida, pois o documento de ID 371357 atesta que houve o encaminhamento da correspondência, e eventual
erro na entrega deve ser imputado à terceiro, considerando, em especial, que a própria agência dos Correios atestou o recebimento pelo destinatário. Ademais, consta que o recorrente recebeu por terceiro os boletos enviados e quitou as duas últimas parcelas, restando apenas a primeira não paga (ID 371358), tendo em vista que ultrapassou a data de vencimento.

Assim, após nova intimação (ID371363) para o cumprimento da obrigação de apresentar o boleto restante com nova data de vencimento, a recorrida informou o envio do mesmo (ID 371366) e juntou aos autos o novo boleto (ID 371367), como forma de facilitar o cumprimento da obrigação, uma vez que haveria intimação do patrono do recorrente, prosseguindo-se com a devida quitação (ID 371373).

Com efeito, vislumbra-se que a sentença ora recorrida foi adequadamente fundamentada, após análise minuciosa dos fatos, tendo o colega sentenciante compreendido corretamente que, com a comprovação da liquidação do contrato discutido nos autos, a obrigação imposta perdera sua razão de existir, a vista do cumprimento do objetivo final da decisão judicial.

Nesse sentido, realmente não há que se falar em ratificação das astreintes, uma vez que o artigo 537, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade, bem ainda a excluir a multa nas hipóteses previstas, valendo destacar que os elementos dos autos apontam no sentido de que a recorrida tomou as devidas providências para facilitar o cumprimento da obrigação.

Não devemos nos esquecer, inclusive, que, segundo entendimento majoritário, a natureza jurídica das astreintes é cominatória/ coercitiva, de caráter acessório, não tendo cunho indenizatório (REsp 1.186.960- MG).

Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme permite o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, se as houver, e de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.